Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PROTEÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. SÚMULA 23 DO TJDFT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. 1.1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do requerido, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, ou o de domicílio do consumidor.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Precedentes. 2.1. No mesmo sentido, é a Súmula 23 desta Corte, que determina que (E)m ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
3. Hipótese em que a consumidora propôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito perante o juízo do domicílio da parte ré, tendo o juízo de primeiro grau declinado da competência, de ofício, em favor do juízo do foro de domicílio da autora. 3.1. Não se vislumbrando qualquer excepcionalidade, não poderia o juízo de primeiro grau ter declinado de sua competência, tratando-se de hipótese de competência relativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.